Tribunal: CARF
Processo: 15374.900677/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.900677/2008-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.912 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
TRANSVIP - TRANSPORTE DE VALORES E VIGILANCIA
PATRIMONIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o Conselheiro Paulo Henrique
Silva Figueiredo que votou por negar provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedidos de compensação
transmitidos pelo contribuinte Transvip - Transporte de Valores e Vigilância Patrimonial Ltda.,
ora Recorrente, através dos quais pretendia quitar débitos próprios com crédito relativo a saldo
negativo de IRPJ, supostamente apurado no 3o Trimestre de 2002.
Como se observa do despacho decisório exarado, o saldo negativo indicado pelo
contribuinte em seus pedidos de compensações não pode ser reconhecido, na medida em que na
DIPJ o saldo estava zerado.
Desta forma, não foi reconhecido o direito creditório e, por consequência, não
foram homologados os pedidos de compensação apresentados pelo Recorrente
Não concordando com aquele despacho, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que houve erro no preenchimento da DIPJ, notadamente
na ficha 12A daquela declaração, na medida em que não constou, no cálculo do tributo, as
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.900677/2008-34
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900677/2008-34

retenção de IRRF sofridas no período, retenções estas que estariam devidamente demonstradas
na ficha 43 da mesma declaração.
Como prova das suas alegações, o Recorrente apresentou, por amostragem,
algumas Notas Fiscais emitidas, cópia do livro razão, além da DIPJ 2003, em que se verifica
claramente que na ficha 12A não constou qualquer indicação de IRRF no cálculo do tributo.
A DRJ do Rio de Janeiro I (RJ), entretanto, ao analisar o apelo do contribuinte, o
julgou como improcedente. A decisão proferida fincou o entendimento de que o contribuinte não
teria comprovado o seu direito creditório, em especial porque teria deixado de retificar a DIPJ,
mesmo lhe sendo dada a oportunidade para tanto. Por outro lado, entendeu-se que os documentos
apresentados não teriam o condão de comprovar o crédito invocado nos pedidos de
compensação. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório, se não elididos os fatos que lhe deram causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não concordado com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, repisando, em síntese, os argumentos apresentados no apelo inicial. Ademais, no que
tange aos documentos comprobatórios, afirmou que as Notas Fiscais foram apresentadas por
amostragem, apenas para demonstrar que houve retenções de IRRF no período em discussão e
que estas retenções comprovariam o erro cometido no preenchimento da DIPJ, que não nega que
cometeu.
Em seu Recurso, o Recorrente invoca, ainda, a aplicação do princípio da Verdade
Material, argumentado, inclusive, que a Turma de Julgamento a quo poderia ter determinado a
realização de diligência, para verificar se, de fato, o direito creditório existia.
Ato contínuo, o processo foi distribuído a este relator para julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 04/03/2011 (AR de fls. 144), apresentando seu Recurso Voluntário em 28/04/2011,
conforme comprovante de fls. 146, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de
30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO
DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900677/2008-34

A discussão posta no presente processo versa, basicamente, sobre o não
reconhecimento do direito creditório indicado pelo Recorrente em pedido de compensação
apresentado para quitar débitos próprios.
Como demonstrado acima, o direito creditório invocado nos pedidos de
compensação seria relativo a saldo negativo de IRPJ formado no 3o Trimestre de 2002.
Neste sentido, desde a Manifestação de Inconformidade, o Recorrente alega erro
no preenchimento da DIPJ, uma vez que teria se olvidado de indicar as retenções sofridas no
período na ficha 12A, mas que que essas retenções poderiam ser facilmente identificadas na
própria DIPJ, na ficha 43 da declaração.
Ademais, como relatado acima, o contribuinte apresentou Notas Fiscais por
amostragem (fls. 109 a 115), nas quais se pode observar que houve a indicação da retenção na
fonte do IRRF pelos tomadores dos serviços.
O acórdão proferido pela DRJ, contudo, sob o argumento de que o contribuinte
deveria ter retificado sua declaração antes da emissão do despacho decisório e ter apresentado
provas do seu direito creditório, entendeu por bem julgar como improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Neste ponto, não se pode concordar com o que restou decidido pela DRJ, na
medida em que, pela análise superficial das provas apresentadas pelo contribuinte, o erro no
preenchimento da DIPJ se mostra evidente. De fato, os valores das retenções estão devidamente
indicados na ficha 43 da DIPJ e na ficha 12A não consta nenhum valor de IRRF a ser
considerado no cálculo do IRPJ.
Por outro lado, quando se analisa as Notas Fiscais, com a indicação das retenções
que deveriam ser realizadas pelas fontes pagadoras, percebe-se que houve a indicação de
retenção do IRRF, embora não se tenha certeza de que houve a retenção dos tributos, ou seja,
não se pode ter certeza que o contribuinte recebeu apenas o valor “liquido” daqueles tomadores
dos seus serviços.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que
o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o
da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a
realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento. Nesse
sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900677/2008-34

Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito creditório, oriundo de um
pagamento indevido ao maior.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente, a Delegacia de Julgamento em Brasília poderia,
de ofício, independentemente de requerimento expresso, ter realizado diligências para aferir
autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a orientação do artigo 18 do
Decreto 70.235/72, Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o
processo administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes, o que, data
venia, não foi feito no presente caso.
Como se observa, o Recorrente trouxe aos autos as Notas Fiscais por ele emitidas,
com o destaque dos tributos que deveriam ser retidos, e o livro razão com a indicação do IRRF, o
que a princípio demonstraria, numa análise superficial, a existência do direito creditório.
Contudo, não consta dos autos a documentação que demonstre o correto cálculo
do tributo no período – inclusive com a consideração do IRRF no cômputo dos valores -, o que
impossibilita afirmar a existência do saldo negativo pleiteado. Por outro lado, não se pode ter
certeza que as retenções foram efetivamente realizadas pelos tomadores.
Assim, tendo como Norte o princípio da Verdade Material, entende-se pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de origem:
a) Verifique na DIRF as retenções na fonte realizadas, cotejando-as com o que foi
informado em DIPJ, atestando, com base nestas informações, se houve apuração
de saldo negativo IRPJ no 3o Trimestre de 2002.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900677/2008-34

b) Caso positivo, verifique e quantifique aqueles créditos.
c) Ateste se os valores indicados pelo contribuinte como direito creditório nos
pedidos de compensação ora em análise foram indicados como crédito em outros
pedidos de compensação.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-se o
contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
É como oriento o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital